Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711486-71.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO AIRTON MARTINS ARAÚJO Agravado(s) NAZA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Diante do recolhimento do preparo recursal (IDs 16348903, 16350409 e 16350411), nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora